Tribunal: TJMT
Processo: 0008743-48.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não restando configurado ter a Apelada dado causa à rescisão contratual, mormente por ter o Poder Público assim procedido sem observâncias às garantias do contraditório e ampla defesa, resta a ele arcar com a multa contratual decorrente da ruptura unilateral da avença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008743-48.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.599.563/0001-00 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA –
MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando configurado ter a Apelada dado causa à rescisão contratual, mormente por ter o Poder Público assim procedido sem observâncias às garantias do contraditório e ampla defesa, resta a ele arcar com a multa contratual decorrente da ruptura unilateral da avença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
(proc. n.
0008743-48.2016.8.11.0004)
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Municipalidade e declarou constituído o título executivo judicial (no valor de R$ 69.333,43), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em s
uas razões, aduz, em síntese, que o “
é forçoso reconhecer que a multa de 20% (vinte) por cento deve ser afastada, eis que a Apelada descumpriu o contrato deixando de prestar assistência devida, deixando o sistema inoperante, não sendo poucas as vezes em que o Setor precisou suspender o expediente em razão de estar impossibilitados de trabalhar e oferecer atendimento ao público, fato que restou conformado por todas as testemunhas ouvidas em juízo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a incidência da referida multa “
em razão de ter a Apelada dado causa a rescisão contratual
”. Alega que foram feitas inúmeras advertências à

empresa prestadora do serviço
“no sentido de tornar o sistema eficiente, ou ao menos operante, já que por diversas e inúmeras vezes, os servidores se viram obrigados a cruzar os braços, diante da total impossibilidade de operar o sistema e atender os contribuintes, ora munícipes
”.

Afirma que tal situação foi confirmada pelos servidores ouvidos em juízo, corroborando o fato de ter a Apelada dado causa à rescisão contratual.

Contrarrazões ofertadas no Id. 24995987.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 27003995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória

ajuizada por
ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Municipalidade e declarou constituído o título executivo judicial (no valor de R$ 69.333,43).

Referido montante é oriundo do somatório entre o valor atualizado devido por atraso nos pagamentos das parcelas referentes ao Contrato de Serviços n. 13/2013 (e aditivo de prazo n. 029/2013), que tem como objeto a locação e prestação de serviços técnicos de informática, e ao Contrato de Serviços n. 19/2014, que tem como objeto consultoria contábil, acrescido de multa compensatória decorrente da rescisão unilateral das avenças.

A insurgência recursal é voltada, apenas, à necessidade de exclusão da multa compensatória de 20% prevista no Contrato de Serviços n. 13/2013, ao argumento de que fora a empresa Apelada quem deu causa a rescisão contratual em virtude de diversas falhas na prestação dos serviços de informática.

Pois bem. Conquanto seja incontroverso que a Administração Pública teve problemas com o funcionamento do sistema de informática, verifica-se ela não oportunizou à empresa prestadora do serviço as garantias do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão unilateral do contrato, em violação aos termos do contrato e procedimento previsto na Lei n. 8.666/93 que, no parágrafo único do seu art. 78, dispõe que:

“Art. 78 (...)

Parágrafo único.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”.

Aliás, verifica-se que, durante o período de contratação, 21 de março de 2013 a 24 de agosto de 2015, constam somente oito comunicações por escrito à empresa informando inconsistências e pedindo providências (Id. 24994994), a última delas datada 31 de março de 2014, ou seja, cerca de um ano e meio antes da rescisão contratual, tornando injustificável a ausência de prévio contraditório, mormente quando a própria Administração Pública vinha reiteradamente efetuando os pagamentos devidos com atrasos.

Nesse cenário, a despeito das alegações recursais, não restou configurado ter a Apelada dado causa à rescisão contratual para fins de exclusão da multa contratual
sub judice
.

Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).
2. Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
3. O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo. 4. Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente. (N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022